Tribunal: TJBA
Processo: 8000063-24.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000063-24.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCINEIDE DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, FABIO PEIXINHO GOMES CORREA, GUSTAVO FERNANDES DE ANDRADE, LUCAS GUIDA DE SOUZA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, LUCAS GUIDA DE SOUZA, MARCELO CINTRA ZARIF, FABIO PEIXINHO GOMES CORREA, GUSTAVO FERNANDES DE ANDRADE, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

Ementa:
Direito civil. Recursos simultâneos de apelação. Não conhecimento do recurso da autora por intempestividade. Concessionária de serviço público. Operação de barragem hidrelétrica. Cheia extraordinária. Omissão no dever de prevenção e informação. Responsabilidade objetiva. Força maior não configurada. Quantum indenizatória. Proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso do réu desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelações simultâneas interpostas contra sentença proferida em Ação Indenizatória, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, em razão dos prejuízos suportados pela autora com a inundação decorrente da operação da barragem da UHE Pedra em dezembro de 2022, no Município de Jitaúna.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) examinar a tempestividade do recurso da autora; (ii) determinar se a ré é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (iii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide; (iv) apurar se há responsabilidade civil da concessionária ré pelos danos decorrentes da enchente, e, em caso positivo, fixar o valor adequado da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Reconhece-se a intempestividade do recurso de apelação interposto pela requerente, pois protocolado em 26/06/2025, após o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contado a partir de 14/04/2025, data de início do prazo recursal, considerando as suspensões previstas no calendário do Tribunal. Não demonstrada causa suspensiva ou impeditiva, impõe-se o não conhecimento da apelação, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

4. A legitimidade passiva da CHESF resta configurada por ser a concessionária responsável técnica e operacional pela gestão da barragem da UHE Pedra, atividade que enseja responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

5. A alegação de ilegitimidade com base nas atribuições da Defesa Civil Municipal não se sustenta, pois não afasta a responsabilidade direta de quem detém o controle operacional do fato gerador do dano.

6. O julgamento antecipado da lide é válido quando o conjunto probatório já permite a formação do convencimento do juízo, conforme art. 355, I, do CPC. É assente o entendimento jurisprudencial segundo o qual
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo devendo julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”
. (EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbil, Desembargadora convocada TRF 3ª Região, Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe15/6/2016).

7. A responsabilidade da concessionária é objetiva, não sendo afastada pela alegação genérica de caso fortuito ou força maior, especialmente quando há comprovação de conduta omissiva ou falha no dever de precaução, como a ausência de alerta prévio à população ribeirinha.

8. A elevação abrupta da defluência da barragem, sem plano de contingência eficaz, contribuiu diretamente para o agravamento dos danos, configurando nexo de causalidade entre a conduta da ré e o prejuízo suportado.

9. Documentos técnicos apresentados pela ré, como relatórios da ANEEL e pareceres unilaterais, não são suficientes para afastar a conclusão firmada a partir do conjunto probatório analisado, especialmente diante da nota técnica do INEMA, que aponta falhas operacionais relevantes.

10. O valor fixado a título de danos morais (R$4.000,00) mostra-se suficiente à gravidade dos fatos e à situação de vulnerabilidade da autora, além de atender ao caráter compensatório e pedagógico.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso da autora não conhecido. Recurso do réu desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos simultâneos de
apelação nº 8000063-24.2023.8.05.0144
, em que figura como apelantes e apelados
LUCINEIDE DE JESUS SANTOS
e
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA,

REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ
, nos termos do voto do relator.